Tribunal: TJBA
Processo: 0000887-35.2013.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000887-35.2013.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYOVAL DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO, ICARO NEVES COSTA GOMES, JOSE RENATO FREITAS REGO, PEDRO RISERIO DA SILVA, TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO

APELADO: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES, JOSE RENATO FREITAS REGO, PEDRO RISERIO DA SILVA, TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL. ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E VEÍCULO DE PASSEIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ARBITRANDO VERBA INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MORAIS EM VINTE MIL REAIS, REFUTANDO DANO ESTÉTICO E DECORRENTES DE DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO E FISIOTERÁPICO. INDEFERIMENTO DE PENSÃO POR INEXISTÊNCIA DE LESÃO QUE IMPLICASSE EM DEBILIDADE
PERMANENTE
DE MEMBRO OU FUNÇÃO. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM UM SALÁRIO-MÍNIMO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS REAIS GANHOS. PRECEDENTES. SENTENÇA QUE SÓ MERECE REPROCHE QUANTO AOS QUANTUM INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS A SEREM MAJORADOS PARA O IMPORTE MÉDIO FIXADO POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS EM TRINTA E CINCO MIL REAIS. JUROS NA FORMA DA SÚMULA 54 DO STJ. APELOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas de n.º
0000887-35.2013.8.05.0156
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
AYOVAL DOS SANTOS SILVA
e
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA